Tribunal: TCU
Processo: 001.837/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 273/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 1.7.1, do Acórdão 2241/2020-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 001.837/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (00.394.502/0014-69); Hlm Manutenção e Serviços Industriais Ltda (13.011.016/0001-41); Serv-cal Pecas e Servicos Tecnicos Especializados Ltda. (27.206.655/0001-77) 1.2. Órgão/Entidade: Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Simone Rosy do Nascimento Costa (43503/OAB-SC), representando Hlm Manutenção e Serviços Industriais Ltda e Serv-cal Pecas e Servicos Tecnicos Especializados Ltda.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ); 1.7.2. Arquivar os autos, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.